Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702102-31.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RIVALDO GALINDO CAVALCANTI DESPACHO Uma vez que o patrono do recorrido fez prova de anterior intimação para participar de audiência de instrução em julgamento no mesmo dia e turno da sessão presencial (ID 56002301), defiro o adiamento do julgamento. Adote a Secretaria da Turma as providências necessárias para que o processo seja julgado na sessão presencial imediatamente seguinte a que se realizará no dia 27.02.2024. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.